Tribunal: TJSP
Processo: 2224718-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Admissibilidade – Pedido demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224718-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGNALDO DOS SANTOS DA COSTA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224718-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2224718-82.2019.8.26.0000
Agravante: Agnaldo Dos Santos Da Costa
Agravado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 43.211
Agravo de Instrumento Ação revisional Justiça gratuita
Requerimento na inicial Admissibilidade Pedido
demonstrado pelo requerente Necessidade da concessão
do benefício evidenciada Requerimento que deve ser
deferido Recurso provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 22/29 destes autos) que, em ação
revisional ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o benefício da
assistência judiciária gratuita requerido na inicial, determinando-lhe o
recolhimento das custas e despesas necessárias no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Alega o agravante que faz jus à concessão do
benefício legal requerido, pois encontra-se em condições financeiras
que não permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família. Assevera que o local escolhido para o
ajuizamento da ação, bem como a contratação de advogado, não
denotam que tenha condições de recolher os valores devidos. Ademais,
diz que a escolha do foro é uma faculdade conferida pela lei ao
consumidor. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a
reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, instruído e recebido com
a concessão de efeito suspensivo. Às fls. 120 destes autos, o autor foi
intimado para o fim de apresentar os extratos bancários relativos aos
últimos três meses, bem como declaração de isenção de imposto de
renda extraída diretamente do sítio eletrônico da Secretaria da Receita
Federal. Dilação de prazo requerida pelo ora agravante às fls. 125,
prazo suplementar de cinco dias deferido às fls. 127 e documentação
trazida às fls. 129/132.
Houve apresentação de contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224718-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Consoante se infere do disposto no artigo 99, §
3o, do novo Código de Processo Civil, para que a parte possa gozar dos
benefícios da assistência judiciária basta a simples afirmação de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Esta
afirmação
serve
para
ensejar
o
acolhimento do pedido por gozar de presunção de veracidade, mas,
também, por isso, por se tratar de presunção de caráter relativo, nada
impede que, existindo indícios que podem ser considerados suficientes
para elidi-la, venha a mesma a ser considerada insuficiente para
concessão deste benefício. Neste sentido é o que dispõe o art. 99, § 2o,
do NCPC.
Note-se, igualmente, que, nos termos do art.
5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita
deve ser assegurada aos que comprovarem insuficiência de recursos,
valendo isto, igualmente, para o benefício da gratuidade processual.
É certo, por isso, que o juiz pode indeferir este
requerimento quando houver fundadas razões para tanto, conforme
pode ser extraído dos elementos constantes dos autos.
Ora, no caso vertente, contudo, vê-se que os
documentos trazidos pelo agravante são suficientes para demonstrar sua
hipossuficiência econômica. Conforme extratos bancários de fls.
131/132 destes autos, restou evidente a ausência de recursos para arcar
com o recolhimento das custas, além disso, trouxe declaração de
isenção de imposto de renda referente ao ano de 2019 (fls. 130/132
destes autos). Estas provas podem servir, ainda que em princípio, para
evidenciar sua condição de necessitado, fazendo jus, por isso, ao
benefício postulado.
Cabe-se observar, apenas, que a contratação de
advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4o,
CPC), bem como residir em Comarca diversa de onde ajuizou o
presente feito, não são suficientes para comprovar que o recorrente não
faria jus ao benefício requerido, uma vez que o processo tramita por
meio eletrônico, permitindo fácil acesso sem a necessidade de arcar com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224718-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
despesas de deslocamento.
É de se verificar, por outro lado, que a Lei no
1.060/50 não conflita com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição
Federal, porquanto este dispositivo constitucional institui um princípio
de ordem geral, ao prever que a assistência judiciária gratuita deve ser
prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que
mencionada Lei também estabelece mecanismos para assegurar a
concessão do benefício da assistência judiciária somente àqueles que
comprovarem a condição de necessitado, quando for o caso de se exigir
esta comprovação, consoante se infere de seus termos. É certo,
outrossim, que referida lei refere-se especificamente à gratuidade
processual.
A irresignação do agravante merece, por tais
motivos, ser acolhida para conceder-lhe o benefício requerido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator